Tribunal: TJPA
Processo: 0058986-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058986-28.2015.8.14.0301

APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C RESCISÓRIA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTES PARA DECLARAR A RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, SEM A RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
DECISÃO CORRETA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO COMPRADOR. PROMESSA DE CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO PARA CESSÃO DA COBERTURA COMO PARTE DO PAGAMENTO. COMPRADOR NÃO CONSTRUIU CONFORME ACORDADO E BUSCAVA REPASSAR O IMÓVEL PARA TERCEIRO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I –
A controvérsia gira em torno do descumprimento contratual por parte do apelante/comprador que apesar de pagar parte dos valores acordados, deixou de construir o empreendimento onde o apelado/vendedor teria direito a um apartamento na cobertura como parte do pagamento. Após 04 (quatro) anos da celebração do contrato sem que houvesse a construção e com notícias de que o imóvel seria vendido, o apelado/vendedor buscou a rescisão contratual, danos morais e materiais.

II –
Sustenta o apelante que a cumulação de pagamento com juros é ilegal, haja vista que não houve mora por parte da apelante, no entanto, verifica-se que o descumprimento ocorreu a partir do momento em que a apelante se tornou inadimplente, quando deixou de iniciar as obras para implementação do empreendimento, em outras palavras, o apelante está inadimplente desde aquela época e não desde a sentença ou trânsito em julgado, justificando dessa forma os juros aplicados.

III
–
A apelante sustenta ainda a legalidade da retenção, recusando-se a devolver integralmente os valores pagos, no entanto, não se pode admitir uma rescisão que coloca o vendedor/apelado como causador do desfazimento do contrato quando quem deu causa foi a compradora/apelante que não realizou o pagamento conforme acordado.

IV -
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença recorrida em todos os termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0058986-28.2015.8.14.0301

APELANTE:
C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
GEMINI INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: NATALIA DINIZ DA SILVA

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Rescisória Contratual e Indenização por Perdas e Danos com Pedido De Tutela Antecipada, proposta por GEMINI INCORPORADORA LTDA.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor firmou um contrato de compra e venda de um terreno com o apelante, o pagamento ficou acertador em R$ 8.513.980,00 (oito milhões e quinhentos e treze mil reais e novecentos e oitenta reais) e 01 (um) apartamento de cobertura no prédio a ser construído no local do imóvel; 2) ocorre que após 04 (quatro) anos da celebração do contrato, o imóvel sequer teve a construção iniciada, sendo que a Autora foi surpreendida com a atividade de corretores que ofereciam para venda o imóvel que vendera; 3) que a requerida nunca apresentou à demandante qualquer justificativa sobre o descumprimento contratual e pertinente à entrega do imóvel; 4) que ajuizou ação de notificação judicial nº 0036784-57.2015.8.14.0301 para constituir a requerida em mora. Requereu a rescisão do contrato, determinação de cancelamento do registro de transferência do imóvel, reintegração de posse, deferimento do pedido de pagamento em consignação e caução, bem com indenização em perdas e danos.

Deferida antecipação de tutela para consignação em pagamento e o pedido de caução, com averbação da caução junto ao Cartório competente (ID 1825888 – Pág. 3).

Contestação apresentada no ID 1825896, bem como, a Réplica foi apresentada (ID 1825899).

Sentença proferida (ID 1825906), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
1) declarar a rescisão contratual, com a devida devolução de valores recebidos (acrescido de juros de 1% ao mês a partir do pagamento e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença), de forma parcelada, como deferida na tutela, sem a retenção; 2) a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (data final da décima parcela).

Embargos de Declaração opostos pelo réu no ID 1825907 e pelo autor no ID 1825908.

Somente os Embargos de Declaração opostos pelo autor foram providos parcialmente afastando a preliminar de pedido juridicamente impossível e determinando que a parte autora realize as diligências necessárias para promover a baixa na incorporação imobiliária e posterior transferência de titularidade.

Apelação interposta pelo réu (ID

1825919), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) impossibilidade de cumulação de pagamento com juros haja vista que não houve mora por parte da apelante; 2)

legalidade de retenção de valores.

Contrarrazões ao recurso de apelação não foram apresentadas conforme certidão ID 1825920 - Pág. 12.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0058986-28.2015.8.14.0301

APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: NATALIA DINIZ DA SILVA

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0058986-28.2015.8.14.0301

APELANTE: C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: GEMINI INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: NATALIA DINIZ DA SILVA

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que
declarou a rescisão contratual, com a devida devolução de valores recebidos (acrescido de juros de 1% ao mês a partir do pagamento e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença), de forma parcelada, como deferida na tutela, sem a retenção; determinou o pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (data final da décima parcela).

Em mérito, sustenta o apelante: 1) impossibilidade de cumulação de pagamento com juros haja vista que não houve mora por parte da apelante; 2)

legalidade de retenção de valores.

A controvérsia gira em torno do descumprimento contratual por parte do apelante/comprador que apesar de pagar parte dos valores acordados, deixou de construir o empreendimento onde o apelado/vendedor teria direito a um apartamento na cobertura como parte do pagamento. Após 04 (quatro) anos da celebração do contrato sem que houvesse a construção e com notícias de que o imóvel seria vendido, o apelado buscou a rescisão contratual, danos morais e materiais.

Sustenta o apelante que a cumulação de pagamento com juros é ilegal, haja vista que não houve mora por parte da apelante, no entanto, o descumprimento ocorreu a partir do momento em que a apelante se tornou inadimplente, quando deixou de iniciar as obras para implementação do empreendimento, em outras palavras, o apelante está inadimplente desde aquela época e não desde a sentença ou trânsito em julgado, justificando dessa forma os juros aplicados.

A apelante sustenta ainda a legalidade da retenção, recusando-se a devolver integralmente os valores pagos, no entanto, não se pode admitir uma rescisão que coloca o vendedor/apelado como causador do desfazimento do contrato quando quem deu causa foi a compradora/apelante que não realizou o pagamento conforme acordado.

Sabe-se que o direito de retenção só pode ser exercido por quem não deu causa (inadimplente) ao desfazimento do contrato e cumpriu todas as suas obrigações de boa-fé, o que ocorreu no presente caso.

Desta forma, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida a apelada a devolução dos valores pago
s, descontado o valor da retenção, conforme previsto em contrato, não havendo que se falar em juros, uma vez que a mora ocorreu por parte da Apelada.

Conforme análise dos autos, a presente ação foi oriunda de descumprimento contratual da própria apelada, sendo descabida a aplicação de juros, mas tão somente a correção monetária.

Assim, determino a aplicação do INCC como índice de correção dos valores a serem devolvidos, mantida a retenção prevista em contrato.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter excluir a aplicação de juros, e substituir o índice de correção pelo INCC, mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2022